Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-45.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000315-45.2018.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ALEX PEREIRA BORGES - CPF: 919.096.431-49 (AGRAVADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO - INTERRUPÇÃO ILEGAL DE ENERGIA ELÉTRICA- DANO MORAL IN RE IPSA – DÉBITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o valores cobrado.

3- A suspenção de energia elétrica por débito inexistente , configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 100409092
), onde figura como parte contrária
ALEX PEREIRA BORGES, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) Que há prova suficiente nos autos da irregularidade cometido pela agravada, que acarretou a irregularidade na distribuição de energia; (ii) Fala que a jurisprudência pátria, bem como do STJ reconhece a validade de cobrança de recuperação de consumo, quando comprovada a irregularidade; (iv) que todos os procedimentos administrativos foram cumpridos, sendo justa a cobrança referente a recuperação de consumo, bem como a suspensão do fornecimento, ante o inadimplemento por parte da agravada. Por fim, aduz que diante da regularidade dos procedimentos, não há que se falar em danos morais e sim em mero aborrecimento. Alternativamente que o quantum indenizatório seja reduzido, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões apresentada (id. 104602955), pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021